Tribunal: TJDFT
Processo: 0726751-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes em razão de suposto atraso na entrega de unidade imobiliária e divergência quanto à localização do pavimento do apartamento adquirido no empreendimento. A sentença condenou a requerida ao pagamento de multa compensatória de 1% ao mês, pelo período de dois meses, sobre o valor pago, em razão do atraso na entrega, e reconheceu sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual quanto à localização da unidade (andar/pavimento) apto a ensejar indenização; (ii) estabelecer se o atraso na entrega do imóvel gera direito à indenização por danos morais e lucros cessantes; (iii) determinar o índice de correção monetária e juros aplicável à condenação, (iv) bem como a distribuição dos ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de vício contratual quanto à numeração dos pavimentos afasta a alegação de má-fé da construtora e o pedido de restituição dos valores pagos para troca de unidade, uma vez que o imóvel foi entregue conforme especificado no contrato.
4. O atraso de dois meses, reconhecido judicialmente, tem termo final na data de emissão do habite-se, conforme previsão contratual, sendo descabida a pretensão de considerar como marco o registro do habite-se na matrícula do imóvel.
5. A cláusula penal de 1% ao mês sobre o valor efetivamente pago possui natureza compensatória, o que impede sua cumulação com lucros cessantes, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 970.
6. O mero atraso na entrega do imóvel, sem circunstâncias excepcionais que ofendam direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. O inadimplemento contratual, por si só, caracteriza aborrecimento cotidiano, insuficiente para gerar compensação extrapatrimonial.
7. Mantida a sucumbência recíproca, porquanto ambas as partes decaíram parcialmente de seus pedidos.
8. Correta a adoção dos índices utilizados pelo TJDFT, não se aplicando retroativamente as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 ao art. 406 do Código Civil, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: "1. A cláusula penal de natureza compensatória não pode ser cumulada com lucros cessantes."; "2. A Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, não retroage para contratos firmados antes de sua vigência."; "3. Mantém-se a sucumbência recíproca quando ambas as partes decaem parcialmente de seus pedidos.";
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 389, 406 e 422; Lei no 4.591/1964, art. 43-A, § 2o; Lei no 6.138/2018 (COE/DF), art. 147; Decreto Distrital no 43.056/2022, art. 48; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 970; TJDFT, Acórdão no 1945068, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14/11/2024, DJe 03/12/2024.